Tribunal: TJDFT
Processo: 0732600-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA REPRESENTATIVA DE DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÕES MENSAIS. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS OU MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste dúvida quanto à sujeição da presente relação jurídica ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por se emoldurarem as partes nas condições descritas nos artigos 2o e 3o daquele estatuto.
2. Cédula representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Representação de dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível (art. 28, caput, da Lei 10.931/2004).
3. O § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004 autoriza a incidência, na cédula de crédito bancário, de juros sobre a dívida, capitalizados ou não, além de determinar a previsão de critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
3. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382).
4. Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos.
5. Hipótese em que não verificada a alegada cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios ou multa no contrato celebrado entre as partes e, concretamente, não foi indicado pela embargante/executada/apelante quando concretizada a referida cumulação na planilha de débito apresentada pelo embargado/exequente/apelado.
6. Recurso conhecido e desprovido.